Tribunal: CARF
Processo: 10320.722669/2017-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.722669/2017-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.057 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
MARIA DA GRAÇA DE CASTRO VIANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior, Ana Claudia
Borges de Oliveira e Rodrigo Rigo Pinheiro, que deram-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.722669/2017-43
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.057 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.722669/2017-43

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação apresentada pela interessada supra contra o
lançamento de ofício do IRPF do Exercício 2015, Ano-Calendário 2014, formalizado na
Notificação de Lançamento de fls. 08 a 12, decorrente da revisão da declaração anual,
onde foi apurado imposto suplementar, multa de ofício, multa de mora e juros de mora,
totalizando o crédito tributário de R$ 13.937,00.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorreu,
em síntese, da apuração de Dedução indevida de Despesas Médicas, no valor de R$
25.000,00, referente a beneficiária ALANILDES SILVA BENA, em razão de a
contribuinte não ter atendido intimação para comprovar o efetivo pagamento de
despesas a essa fisioterapeuta.
Cientificada do lançamento, em 30/06/2017, por via postal (fls. 33), a contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 06/07 e 15 a 23, em 12/07/2017, onde alegou, em
suma, que está apresentando recibo válido da despesa médica, a qual deve ser acolhida,
conforme legislação apresentada, e que seja anulado o lançamento e desconstituído o
crédito tributário.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
Notificação de Lançamento. Processamento eletrônico.
Ementa dispensada conforme Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/06/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 05/06/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo
pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.057 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.722669/2017-43

Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

GLOSA DE DEDUÇÕES
O art. 73 e §1o do Decreto 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda/RIR, dispõe
sobre comprovação das deduções nos seguintes termos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei n.o 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei n.o 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
{...}
Efetuada a glosa da dedução por falta de comprovação, cabe ao contribuinte apresentar
documentos para ilidir o lançamento.
DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas pela pessoa física encontra previsão no art. 8o, inciso II,
letra “a”, da Lei 9.250, de 27/12/1995, ficando limitada ao disposto nos incisos I a IV
do § 2o desse mesmo artigo, os quais transcrevo a seguir, “verbis”:
Art. 8o. {...}
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
................................................
Assim, para a dedução de despesas médicas, devem ser observados os parâmetros
estabelecidos legalmente, ou seja:
a) deve haver a efetiva prestação de serviços ou fornecimento de produto que se
enquadre na previsão legal;
b) o beneficiário da prestação ou produto deve ser o contribuinte ou seus dependentes;
c) o preço da prestação ou produto deve ter sido suportado pelo contribuinte.
Portanto, é cabível a dedução como despesa médica de pagamentos mensais feitos a
planos de saúde e a pessoas físicas e jurídicas relativos ao tratamento do próprio
contribuinte e de seus dependentes, desde que sejam devidamente comprovados, e a
autoridade lançadora pode solicitar outros comprovantes das deduções pleiteadas pelos
contribuintes, além de um mero recibo, mormente se essas forem exageradas em relação
aos rendimentos declarados.
Destaque-se que a terminologia adotada pela lei é “documentação”, o que, por certo,
compreende diversos tipos de documentos, podendo contemplar recibo de
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.057 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.722669/2017-43

pagamento/nota fiscal, exame médico, cheque nominal, prontuário médico, laudo
médico, dentre outros. O importante é que, da documentação, seja possível identificar:
a) a natureza do serviço prestado, não bastando a menção genérica à prestação de
serviços médicos, b) o efetivo pagamento e c) a identificação do profissional de saúde
pelo nome, número de inscrição cadastral e endereço.
Os recibos de pagamento e as declarações contêm uma declaração de fato, o que faz
com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parág. único do art. 368 do Código de Processo Civil e parág. único do art.
219 do Código Civil/2002:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras
em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou
com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados
em sua veracidade do ônus de prová-las.
Esses dispositivos legais também esclarecem que tais documentos presumem-se
verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato. Neste sentido, o
Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de afirmar que “a presunção juris
tantum de veracidade do conteúdo do instrumento particular é invocável tão-somente
em relação aos seus subscritores” (STJ, Ac. Unân. 4a T. Resp. 33.200-3/SP, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, in RSTJ 78:269).
A autoridade fiscal, a seu critério, pode exigir que o contribuinte comprove o efetivo
desembolso dos recursos, o serviço prestado pelo profissional e, inclusive, o
beneficiário dos serviços, o que pode ser feito mediante apresentação de cópia de
cheques nominativos e/ou de extrato bancário e de receituários ou laudos emitidos pelo
profissional ou outros documentos, como relatórios médicos, que indiquem a
necessidade dos tratamentos.
De modo similar, sendo a atividade do julgador administrativo pautada pelo livre
convencimento motivado, ao teor do disposto nos arts. 29 do Decreto 70.235/72 e 131
do Código de Processo Civil, dependerá a decisão do processo da apreciação da prova
trazida pelo contribuinte, obedecidos os parâmetros mencionados.
No caso aqui tratado, a contribuinte deduziu em sua Declaração de Ajuste Anual do
IRPF/2015 despesas médicas no total de R$ 46.954,06, a seguir discriminadas:

No trabalho de malha, a autoridade fiscal glosou apenas a dedução referente a
ALANILDES SILVA BENA, pelo fato de a contribuinte não ter apresentado
comprovação do efetivo pagamento da despesa respectiva
Para comprovar pagamentos efetuados para ALANILDES no ano de 2014, a
interessada apresentou um único recibo, datado de 19 de dezembro de 2014, que
informa recebimento do valor de R$ 25.000,00, "referente a serviços de atendimento
fisioterápico domiciliar no período de janeiro a dezembro de 2014".
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.057 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.722669/2017-43

Tendo em vista que a autoridade fiscal glosou essa dedução por falta da comprovação
do efetivo pagamento, não é possível restabelecer a dedução com a apresentação de um
simples recibo que nem mesmo apresenta indicação das datas dos efetivos pagamentos,
nem data ou número das sessões de fisioterapia realizadas, bem como não especifica o
beneficiário do tratamento, como exigido na legislação tributária.
A situação em questão autoriza certo rigor na apreciação das provas, sendo justificável a
exigência de elementos adicionais para comprovar a efetiva prestação dos serviços e
realização dos pagamentos.
A comprovação do efetivo desembolso dos recursos poderia ser feita mediante
apresentação de cópia de cheques nominativos e/ou de extrato bancário, e, em caso de
pagamento em moeda, pode ser comprovado o respectivo saque em data próxima dos
pagamentos.
Tendo em vista que todos os rendimentos tributáveis auferidos pela interessada no ano
de 2014 são oriundos de pessoas jurídicas, conforme se observa em consulta aos dados
de sua DAA processada, e que, certamente, sua renda transita por conta corrente
bancária, ela pode facilmente comprovar o efetivo desembolso por meio de extratos
bancários, pois, mesmo em caso de pagamento em moeda, poderá comprovar saque em
data próxima dos pagamentos.
Não consta dos autos comprovante de prescrição de tratamento feita por médico
ortopedista para justificar a necessidade de tratamento de fisioterapia tão prolongado e
dispendioso.
Cabe ressaltar que a interessada efetuou pagamentos a plano de saúde no mesmo
ano de 2014 e, assim, caberia a ela comprovar que os pagamentos efetuados ao
profissional não foram cobertos pelo plano contratado e/ou não foram objeto de
ressarcimento.
Face ao valor expressivo dos pagamentos efetuados ao profissional, entendo que não é
possível reverter a glosa apenas com base em documento já rejeitado pela autoridade
fiscal e sem comprovação efetiva da realização dos tratamentos e dos pagamentos.
A jurisprudência a seguir transcrita, do antigo Conselho de Contribuintes, atual
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ilustra esse entendimento:
DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução de despesas
médicas depende da comprovação do efetivo dispêndio do contribuinte. (1a Conselho
de Contribuintes / 2a. Câmara / Acórdão unân. 102-49395 em 06/11/2008, rel. Eduardo
Tadeu Farah).
IRPF – DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS – COMPROVAÇÃO – Para se gozar
do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de
um simples recibo, sem vinculação do pagamento ou a efetiva prestação de serviços.
Essas condições devem ser comprovadas quando restar dúvida quanto à idoneidade do
documento. (Ac. 102-43.935, 1o CC, em 20/10/1999)
IRPF – DESPESAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS – GLOSA – Não logrando o
contribuinte comprovar através de documentação hábil, a efetivação da despesa
médica/odontológica, bem como o seu pagamento, lícita é a glosa do valor deduzido a
esse título na declaração de rendimentos (Ac. 1o CC n.o 104-16.832, de 1999)
Observo, em acréscimo, que foi juntado, ao recurso voluntário, documentos
referentes a tratamento médico (relatório médico, resultado de ultrassonografia e de
ressonância magnética e encaminhamento médico para fisioterapia – fls. 123/127).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.057 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.722669/2017-43

Diogo Cristian Denny

Fl. 148
DF CARF MF
Original